Tribunal: TJPA
Processo: 0005902-45.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005902-45.2020.8.14.0008

APELANTE: FELIPE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0005902-45.2020.8.14.0008

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Barcarena/PA

Apelante: Felipe Ferreira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e §2°-A, I

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2) Incidência da majorante do emprego de arma de fogo. Diante da
não apreensão da arma usada no crime, cumpria ao acusado provar a ausência de lesividade da arma, conforme prevê o art. 156 do Código de Processo Penal, do que não se desincumbiu. Emprego de arma de fogo comprovada nos autos. Majorante mantida.

3)
Dosimetria da pena. Primeira fase. Pena-base. Análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, valoradas negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os antecedentes criminais e os motivos do crime não são suficientes para esse fim. Circunstâncias decotadas. Manutenção apenas das circunstâncias do crime.

4) Pena redimensionada e fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) anos de dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

5) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Abatimento do período preso que não gera alteração do regime de cumprimento de pena.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e motivos do crime, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023
,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e motivos do crime
, redimensionando-se a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE FERREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da ação penal n° 0005902-45.2020.8.14.0008, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2°-A, I do CP, fixando a pena final em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12338060 – Pág. 1/8), o recorrente

pugna, inicialmente, por sua absolvição, por entender que não existem provas suficientes a ensejar sua condenação.

Subsidiariamente, requer seja afastada a majorante referente ao emprego da arma de fogo, eis que foi usada arma de brinquedo e, portanto, ineficiente para ofender a integridade física do ofendido.

No mais, requer a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por fim, requer que seja declarada a detração dos 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias em que permaneceu preso.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12338060 – Pág. 10/12 e Num. 12338061 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13765212 – Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(Num. 12338047 – Pág. 9)

e do
depoimento, em juízo, do policial
que fez a apreensão do recorrente na posse do veículo da vítima (Sr. Mailon Nascimento Cohen – Num. 12338065 – Pág. 1 – 00:01:27).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o policial militar, o qual procedeu a prisão do denunciado, esclareceu em audiência, que o réu foi encontrado com o pertence da vítima, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que as
vítimas afirmaram em juízo
que reconheceram o recorrente, apontando-o, inclusive, como o agente que estava segurando a segunda arma (Sra. Fernanda Larissa Sales de Santana – Num. 12338066 – Pág. 1 – 00:03:15 e Num. 12338067 – Pág. 1 – 00:00:07 e Sr. Rogério Jesus de Oliveira – Num. 12338068 – Pág. 1 – 00:00:48).

Evidencia-se, ainda, que as vítimas foram bastante contundentes em suas declarações, quando afirmaram que,
o apelante, juntamente com outro indivíduo, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que os
depoimentos das vítimas não foram isolados do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque o pertence das vítimas foi encontrado com o réu.

Somado a isso, não se pode ignorar que
o próprio apelante confessou a prática delitiva
por ocasião do seu interrogatório judicial (Num. 12338070 – Pág. 1 – 00:01:47).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

De igual modo,
entendo restar configurada a majorante do emprego de arma de fogo
.

Muito embora o recorrente, em seu interrogatório judicial, tenha afirmado que a arma utilizada na empreitada criminosa era, em verdade, um simulacro, destaco que tal alegação
não afasta automaticamente a incidência da supracitada causa de aumento de pena.

Isso porque, a suposta arma de brinquedo que o apelante afirma ter sido usada para a realização do crime não foi apreendida, impedindo que fossem periciadas e demonstrada a alegada ausência de periculosidade.

Com efeito, o artigo 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem o fizer", sendo assim, como a arma usada na prática do roubo não foi apreendida, o ônus de comprovar a alegação de que se trata de um simulacro é da defesa, a qual não se desincumbiu de provê-lo.

Contrariamente, a
acusação logrou êxito em demonstrar o emprego de arma de fogo no delito em análise
, o que extrai-se dos depoimentos das vítimas em juízo
(Sra. Fernanda Larissa Sales de Santana – Num. 12338066 – Pág. 1 – 00:01:39 e Sr. Rogério Jesus de Oliveira – Num. 12338068 – Pág. 1 – 00:01:04).

Ressalta-se que, para a jurisprudência, nos crimes de natureza patrimonial,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

Diante disso, mantenho a condenação do recorrente estabelecida pelo magistrado singular, como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP.

Subsidiariamente, recorrente pretende a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais, motivo e circunstâncias do crime.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado os considerou negativo simplesmente pelo recorrente “
possuir antecedentes criminais
”.

Não obstante tal consideração, importa consignar que, analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva (Num. 12338056 – Pág. 11/12), observa-se nenhuma das ocorrências ali dispostas podem ser usadas para agravar a pena-base.

É sabido que, p
or antecedentes criminais, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, independentemente se a decisão alusiva à prática tiver transitado em julgamento em momento prévio.

Isto é, o fato tem que ser anterior à prática do delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, desde que ocorra em momento anterior à sentença condenatória do fato novo, em respeito à Súmula 444 do STJ.

Denota-se que o recorrente possui duas sentenças condenatórias em seu desfavor, uma referente ao processo n° 0003552-89.2017.8.14.0008 e outra ao processo n° 0011634-75.2018.8.14.0008.

Ocorre que, a referente ao processo n° 0003552-89.2017.8.14.0008 teve sentença condenatória transitada em julgada, apenas em 10/06/2022, isto é, após a sentença exarada nesses autos (05/03/2021) e o processo n° 0011634-75.2018.8.14.0008 ainda está pendente de recurso. Logo, nenhuma serve para fins de macular o vetor dos antecedentes criminais.

Os
motivos do crime
foram valorados negativamente sob o argumento de que o agente agiu sob “
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
”. Ora, resta evidente que tal argumentação representa elementar do crime de roubo, eis que o agente rouba com o fim de obter dinheiro em troca, de modo que
tal motivação não é suficiente para exasperar a pena-base
.

Diante disso,
procedo o decote da circunstância dos antecedentes criminais

e dos motivos do crime
.

Por fim, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime por entendê-los “
reprováveis
”.

Observa-se, assim, que a valoração negativa de tal vetor não foi atribuída a nenhum fator concreto extraído dos autos, baseado somente em uma atribuição genérica e sem qualquer fundamentação, o que não pode ser admitido.

No entanto,
importa ressaltar que “
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial e analisando as provas constantes nos autos, entendo que
não há como afastar a valoração negativa atribuída as circunstâncias do crime
.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que o recorrente praticou o delito de roubo em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, duas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal. E, diante da
pluralidade de majorantes
, incide-se a regra do art. 68, parágrafo único do CP, aplicando na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo.

Assim,
é completamente viável o deslocamento da majorante do concurso de pessoas sobejante para a primeira fase da dosimetria, o que não contraria o sistema trifásico e é a opção que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
(STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020), pelo o que
mantenho a valoração negativa atribuída as circunstâncias do crime
, alterando sua fundamentação, sem que isso importe em aumento da pena final fixada pelo magistrado.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime),
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a causa de aumento do emprego de arma de fogo, pelo o que majorou a pena em 2/3 (dois terços), o que mantenho por estar em consonância com a disposição legal, de modo que
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) anos de

dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Em razão da pena ora alcançada, fixo o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Ressalto que a realização da
detração
, no presente caso deve ficar a cargo do juízo da execução.

Isso porque, é sabido que o instituto da detração penal
somente deve ser aplicado na sentença quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado
.

Sobre o tema, o C. STF entende que a detração prevista no art. 387, §2º do CPP,
somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.
(STF - HC: 144186 MG MINAS GERAIS 0005298-88.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:09/06/2017, Data de Publicação: Dje-125 13/06/2017).

No mesmo sentido caminha o STJ,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. OMISSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. [...] 3. O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1255507/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Portanto, o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e,
caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução
, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

No presente caso, observa-se que o recorrente foi preso em flagrante, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia
20/09/2020
(Num. 12338049 – Pág. 12 e Num. 12338050 – Pág. 1/2), permanecendo preso até o presente momento, eis que, por ocasião da sentença, em
05/03/2021
(Num. 12338057 – Pág. 1/10), o magistrado indeferiu o pleito de revogação.

Logo, denota-se que o
recorrente permaneceu preso neste feito pelo período de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
, o que de fato deverá ser abatido do total da pena que lhe foi imputado.

Ocorre que, dado que a pena final do recorrente foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o abatimento de tal período, leva a um remanescente de pena totalizado em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, a qual também deve ser cumprido no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

Sendo assim,
observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva
não
enseja alteração de regime
, de modo que a realização do instituto da detração deve ficar a cargo do juízo da execução, sob pena de importar prejuízo ao próprio sentenciado.

O magistrado entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e motivos do crime, fixando a pena final do recorrente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) anos de dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023